Tribunal: TJSP
Processo: 2261612-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Voto no 11.497 - Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento c./c. cobrança. Excesso de execução. Alegações que já foram objeto de decisão anterior. Ocorrência de preclusão consumativa. Impossibilidade de reapreciação da questão. Apresentação de laudo de avaliação para demonstrar o alegado excesso de execução não comprovado. Pretensão à liberação de um dos imóveis sob o fundamento de

Ementa:
Voto no 11.497 - Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento c./c. cobrança. Excesso de execução. Alegações que já foram objeto de decisão anterior. Ocorrência de preclusão consumativa. Impossibilidade de reapreciação da questão. Apresentação de laudo de avaliação para demonstrar o alegado excesso de execução não comprovado. Pretensão à liberação de um dos imóveis sob o fundamento de excesso de penhora. Impossibilidade. Arrematação que, em regra, se dá por valor inferior à avaliação, atingindo até cinquenta por cento do valor do bem. Quantia que sobejar será restituída ao patrimônio do devedor. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO.

Voto no 11.688 – Agravo interno. Insurgência contra decisão de indeferimento da concesso de efeito suspensivo. Prejudicado, diante do julgamento do recurso principal. Precedentes. RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2261612-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes BOSSA NOVA FILMS CRIAÇÕES E PRODUÇÕES S/A, ESPÓLIO
DE HEITOR RIBEIRO MACHADO (ESPÓLIO) e LAISE RODRIGUES
TIBIRIÇA MACHADO, é agravada DOLORES ALONSO JUOCYS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2261612-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11688
2
Voto no 11.497
Agravo de instrumento no 2261612-232020.8.26.0000
Voto no 11.688
Agravo interno no 2261612-232020.8.26.0000/50000
Agravante: BOSSA NOVA FILMS E OUTROS
Agravado: DOLORES ALONSO JUOCYS
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível Proc. 0005633-95.2019.8.26.0011
Juiz prolator da decisão: Dr. Vanessa Bannitz Baccala da Rocha
Voto no 11.497 - Agravo de Instrumento. Despejo por falta
de pagamento c./c. cobrança. Excesso de execução.
Alegações que já foram objeto de decisão anterior.
Ocorrência de preclusão consumativa. Impossibilidade de
reapreciação da questão. Apresentação de laudo de
avaliação para demonstrar o alegado excesso de execução
não comprovado. Pretensão à liberação de um dos imóveis
sob o fundamento de excesso de penhora. Impossibilidade.
Arrematação que, em regra, se dá por valor inferior à
avaliação, atingindo até cinquenta por cento do valor do
bem. Quantia que sobejar será restituída ao patrimônio do
devedor. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Voto no 11.688
Agravo interno. Insurgência contra
decisão de indeferimento da concesso de efeito suspensivo.
Prejudicado, diante do julgamento do recurso principal.
Precedentes. RECURSO PREJUDICADO.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 476
que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c./c. cobrança de aluguéis e
encargos da locação, em fase de cumprimento de sentença, considerou que a tese de
excesso de penhora já foi apreciada pelo juízo e, independentemente de o valor da
avaliação dos imóveis ultrapassar o montante devido, levando em conta que na
segunda praça o valor da arrematação é inferior ao da avaliação, manteve a penhora
sobre as três salas comerciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2261612-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11688
3
Afirmam os agravantes que requereram o levantamento da
constrição que recaiu sobre a sala comercial no 82, matrícula no 121.568, diante do
excesso de penhora.
Sustentam que a execução deve prosseguir pelo meio menos
gravoso aos devedores, nos termos do art. 805, do Código de Processo Civil.
Aduzem, ainda, que o alegado excesso de execução, diante da
incongruência dos cálculos, estaria em discussão nos autos do Agravo de Instrumento
no 2167504-02.2020.8.26.0000 que, caso seja provido, reduzirá, consideravelmente o
montante devido.
Requereram o provimento do recurso para que seja reconhecido o
excesso de penhora e consequente levantamento da constrição que recaiu sobre uma
das salas.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 10/11).
Contraminuta às fls. 21/32.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento, restando prejudicado o agravo
interno.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. A tese de excesso de penhor a já foi apreciada por este Juízo,
estando pendente de apreciação pela E. Superior Instância, diante da
interposição de agravo de instrumento. No que concerne a nova
prova documental acostada ao presente feito, em que pese a
avaliação efetuada realmente indicar que o valor das três salas juntas
ultrapassa o montante devido nestes autos, sabe-se que em segunda
praça os bens poderão ser arrematados em valor bastante inferior ao
da avaliação. Assim, entendo justificada a manutenção da penhora
sobre as três salas comerciais, mormente considerando o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2261612-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11688
4
atualizado do crédito exequendo. Aguarde-se o retorno da carta
precatória expedida. Intime-se.”.
Conforme constou da decisão hostilizada, a alegação de excesso de
penhora já fora apreciada, inclusive por acórdão desta C. 34a Câmara de Direito
Privado, proferido no agravo de instrumento no 2167504-02.2020.8.26.0000, que
determinou a remessa dos autos ao contador judicial, apenas para atualização do
débito.
No mencionado recurso constou ainda que:
“(...) Regularmente intimados, os agravantes quedaram-se inertes
(fls. 69 do feito originário), ocasião em que a agravada juntou
planilha atualizada do débito, para possibilitar a penhora via
“Bacenjud”, pelo valor atualizado (fls. 64/65).Efetuada a penhora on
line, os agravantes ofereceram impugnação, sustentando a
impenhorabilidade dos valores bloqueados e excesso de execução
(fls.77/92), acolhida, em parte, para determinar a liberação da
quantia penhorada em nome da co-agravante Bossa Nova, tendo em
vista que os valores provinham de dinheiro público, destinado ao
fomento das atividades cinematográficas, sendo afastado o alegado
excesso de execução. Contra essa decisão, apenas a agravada
interpôs agravo de instrumento, negado provimento e pendente de
recurso. Posteriormente, fora alegado excesso de penhora, também
rejeitado pela decisão de fls. 347/348, contra a qual os agravantes
também não se insurgiram. Assim, as matérias aqui trazidas estão
preclusas, conforme dispõe o art.505 do Código de Processo Civil,
cujo teor é o seguinte: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões
já decididas relativas à mesma lide”. Por sua vez, o art. 507 do
Código de Processo Civil, prevê que é “vedado à parte discutir no
curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou
a preclusão”.”
Assim, não há que se falar em excesso de penhora, tratando-se de matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2261612-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11688
5
preclusa e, consequentemente, de liberação de uma das salas penhoradas, ocorrendo,
no caso vertente, repetição dos argumentos apresentados e já analisados.
Vale ressaltar que é vedado à parte discutir no curso do processo as
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (artigo 507 do Código de
Processo Civil) e a controvérsia sobre o alegado excesso de execução não pode ser
eternizada.
Quanto ao laudo apresentado demonstrando que o valor das salas
comerciais seria superior ao crédito exequendo, não se pode concluir que apenas duas
salas seriam suficientes para satisfação do crédito. Isso porque, conforme constou da
decisão hostilizada, em geral, os bens são arrematados em segunda praça por valor
inferior ao da avaliação, ou seja, na maioria das vezes, os lanços sequer se
aproximam do valor da avaliação, girando em torno de 60% (sessenta por cento)
desse valor, quando não são arrematados pela metade do valor constante a avaliação,
sabendo-se que, a quantia que sobejar, em caso de arrematação, retornará ao
patrimônio dos executados.
E, apenas a título de observação, consultando o endereço eletrônico desta
E. Corte, verifica-se que a co-agravante “Bossa Nova Films” possui contra si vários
processos executivos, dentre os quais pode haver a penhora das referidas salas, cuja
liberação acarretaria prejuízo ao credor desta ação (https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/search.do?conversationId=&cbPesquisa=NMPARTE& dadosConsulta.valorConsulta=Bossa+Nova+Films+ &dadosConsulta.localPesquisa.cdLocal=-1).
Sendo assim, não foram apresentados novos argumentos, apenas a
juntada do laudo de avaliação, na tentativa de comprovar o alegado excesso de
execução, não demonstrado diante das circunstâncias mencionadas.
Quanto ao julgamento do agravo interno, uma vez julgado o recurso
principal, a insurgência contra a decisão monocrática do relator perdeu objeto, dada a
substituição da decisão monocrática pelo acórdão.
Vejamos julgados nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2261612-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11688
6
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
LOCAÇÃO
AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE
ALUGUÉIS
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

IMÓVEL PENHORADO QUE FOI LEVADO À HASTA PÚBLICA
PAGAMENTO PARCELADO POSSIBILIDADE, AINDA QUE TAL
OFERTA NÃO TENHA SIDO FEITA ANTES DO INÍCIO DO
SEGUNDO LEILÃO AUSÊNCIA DE OUTROS INTERESSADOS
NA ARREMATAÇÃO
EXECUTADO QUE NÃO INDICA
PREJUÍZO EFETIVO NA ARREMATAÇÃO DECISÃO MANTIDA

AGRAVO
INTERNO
INTERPOSTO
CONTRA
A
NÃO
CONCESSÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO

RECURSO
PREJUDICADO. Agravo de instrumento improvido e agravo interno
prejudicado.”( Agravo Interno Cível 2241680-49.2020.8.26.0000;
Relator (a): Jayme Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/10/2020)
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão que indeferiu o
pedido de tutela de urgência recursal. INCONFORMISMO da
agravante
deduzido
no
Recurso.
NÃO
CONHECIMENTO.
Julgamento do Agravo de Instrumento que tornou prejudicado o
exame do pedido recursal. RECURSO PREJUDICADO. (Agravo
Interno Cível 2209328-38.2020.8.26.0000; Relator (a): Daise
Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/10/2020)
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso, restando PREJUDICADO o agravo interno.
L. G. Costa Wagner
Relator